Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DO INDICE DE REAJUSTE DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RE 1.101.937/SP. JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAREM A LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Cuida-se de agravo de instrumento em que o BANCO DO BRASIL S/A pretende a suspensão da liquidação de sentença coletiva, onde fora condenado, conjuntamente com a União e o Banco Central, à revisão do índice de reajuste de mútuo concedido através de cédula de crédito rural.

-O Supremo Tribunal Federal jugou o mérito do RE 1.101.937, tendo concluído pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei 7347/85, com redação dada pela Lei 9.494/09.

-Reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que limitava a eficácia da sentença proferida em ação coletiva, bem como repristinada a redação anterior, em que a eficácia erga onmes não se limita à competência territorial, resta superado o óbice ao prosseguimento da liquidação de sentença.

-Pela decisão recorrida, o agravante foi condenado solidariamente com as demais pessoas jurídicas de direito público. Sendo assim, segundo regra do instituto da solidariedade, é opção do credor cobrar a dívida de um ou de todos os coobrigados, não havendo justificativa legal para determinar a inclusão dos demais devedores no polo passivo, ao arrepio da vontade do autor.

-O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados.

-Uma vez que o agravante já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo.

-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.